Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749690-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO AGRAVADO: STUDIO FOUR PILATES LTDA D E S P A C H O Observa-se que foi proferida sentença nos autos que deram origem ao presente agravo. Diante disso, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator